Tribunal: TJDFT
Processo: 0752565-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COLABORAÇÃO DO JUÍZO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAPITÂNIA FLUVIAL DE BRASÍLIA E À AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA PARA INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE ANIMAIS E EMBARCAÇÕES REGISTRADOS EM NOME DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Capitânia Fluvial de Brasília e Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA, com o objetivo de localizar animais e embarcações registrados em nome dos Agravados.
2. É atribuição do credor trazer informações sobre bens e direitos penhoráveis para posterior satisfação do crédito.
3. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo, como a expedição de ofícios, depende de substrato fático-probatório mínimo para respaldar seu acolhimento.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp n. 1.782.418/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019)
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.